Tribunal: TJDFT
Processo: 0006788-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. TEORIA DA ASSERÇÃO. ART. 39 DA LEI No 4.591/64. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO QUE NÃO ASSUMIU QUALQUER ENCARGO PELA INCORPORAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. SALAS COMERCIAIS. HONORÁRIOS. REDIMENSIONAMENTO. OMISSÕES SANADAS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos da teoria da asserção, adotada majoritariamente em sede jurisprudencial, não se exige que a pertinência com o direito material seja real, bastando a mera afirmação do autor.
2. Em conformidade com o disposto na Lei no 4.591/64 (Lei de Incorporações), o proprietário do terreno que não assume para si a obrigação de incorporação e construção do empreendimento, não possui legitimidade passiva para responder pelo atraso da entrega da obra.
3. Provido o apelo, insta redimensionar os honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.